Tribunal: TCU
Processo: 023.100/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Jorge Lheureux de Freitas em face do Acórdão 272/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao Acórdão 272/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Jorge Lheureux de Freitas (XXX.131.170-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; orientar o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do Sr. Jorge Lheureux de Freitas, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 9/2005 impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 13/10/2005; esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.1.2. tornar sem efeito os subitens 1.7.2.1. e 1.7.2.3 do Acórdão 272/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e ao recorrente.